Tribunal: TJMT
Processo: 1024663-44.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024663-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.336.181-27 (RECORRENTE), NAGILA PRIMO NUNES - CPF: 033.784.011-33 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PACOTE DE VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – ESTORNO PARCIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152200674, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas ao reembolso do valor de
R$ 1.252,53 (um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos),
no prazo de até 12 (doze) meses a contar do cancelamento do voo, com aplicação de juros de 1% (art. 161, §1º, do CTN) e atualização monetária pelo INPC.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelas recorridas
Águia Tur Viagens e Turismo Ltda – ME e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda
- EPP
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
09/12/2020
, adquiriu um pacote de viagem junto às reclamadas, incluindo hospedagem e passagens aéreas de ida e volta para o trecho de Cuiabá-MT a Maceió-AL, no período de
03 a 08/05/2021
, no valor total de
R$ 1.658,12 (um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

Ocorre que, em razão da pandemia da COVID-19, a autora, em
17/03/2021
, solicitou o cancelamento da viagem, bem como a devolução dos valores pagos.

Contudo, afirma que as reclamadas, em
28/01/2022
, realizaram apenas o estorno do valor de
R$ 406,19 (quatrocentos e seis reais e dezenove centavos),
ou seja,

insuficiente para ressarcir a quantia desembolsada pela autora.

Informa que buscou uma resolução administrativa junto às reclamadas, conforme
print
anexado no id. 152198788, porém, não obteve êxito, ajuizando a demanda em
18/03/2022
.

As demandadas, por sua vez, alegam que efetivaram o reembolso parcial à reclamante, afirmando que a restituição do valor remanescente será realizada em até 12 (doze) meses, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando as reclamadas ao reembolso do valor de
R$ 1.252,53 (um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos),
no prazo de até 12 (doze) meses a contar do cancelamento do voo, com aplicação de juros de 1% (art. 161, §1º, do CTN) e atualização monetária pelo INPC.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de proceder à devolução integral dos valores pagos pela autora, referentes ao pacote de viagem cancelado.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto às demandadas (id. 152198788), porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO DO CONTRATO – PANDEMIA DO COVID-19 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS –
FIXAÇÃO DO DANO MORAL
–RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recorrente cancelou a viagem adquirida por meio do pacote ofertado pela recorrida, em decorrência da pandemia da covid-19, requerendo assim a devolução dos valores pagos.

Mesmo com a tentativa de solução na via administrativa, inclusive por meio do PROCON, não obteve sucesso.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

Demonstrado ainda o dano moral, este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005427-40.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei)

PACOTE TURÍSTICO
–
CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1000189-62.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento em favor da recorrente/reclamante d
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023